Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702223-53.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a devolução do processo para o exercício do juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, considerando o julgamento do tema 1.266/STF. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator